Tribunal: TJBA
Processo: 8004217-92.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8004217-92.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

AGRAVADO: JOAO HENRIQUE NAVARRO MAMEDIO

Advogado(s)
:
MARCELO MAMEDIO DE AMORIM

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS.
RE 765.320/MG (TEMA 916). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de parcelas de FGTS em favor de ex-servidor contratado temporariamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo agravado; (ii) saber se a nulidade do vínculo administrativo por desvirtuamento da contratação temporária gera direito ao recolhimento do FGTS.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais apresentam impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 612, em sede de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: "nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração".

5. No caso, não ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para contratação temporária da parte autora pelo município réu, nos termos do disposto no Tema 612 do STF, o que enseja reconhecer a nulidade do contrato.

6. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se à administração pública a obrigação de
pagamento das parcelas do FGTS
, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo interno em apelação cível nº 8004217-92.2023.8.05.0271
, oriundo da comarca de Valença, em que figuram, como agravante,
MUNICÍPIO DE VALENÇA

e, como agravado,
JOÃO HENRIQUE NAVARRO MAMEDIO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.